Tribunal: CARF
Processo: 13896.721411/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13896.721411/2011-16 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.135 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de abril de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
SILVIO ANTONIO CASSIANO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta intime-se o
recorrente a apresentar a memória analítica de cálculo dos valores recebidos acumuladamente, de
modo a explicitar os períodos em que cada parcela componente deveria ter sido paga, mas não o
foi, de modo a gerar a inadimplência resolvida pelo controle administrativo realizado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 15/20, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2007.
Foi exigido o valor de R$ 14.554,66.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, originalmente foi de R$
6.539,63.
O valor do imposto a pagar declarado pelo(a) contribuinte foi de R$ 3.269,03.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 36.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721411/2011-16
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.135 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721411/2011-16

A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 23.780,46 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.979.036/0001-40 -
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

60781939887
32.668,85
12.492,00
20.176,85
0,00
0,00
0,00
62.640.529/0001-27 -
COMERCIO DE TECIDOS
SILVA SANTOS LTDA

60781939887
3.603,61
0,00
3.603,61
0,00
0,00
0,00
Complementação dos Fatos
Total de rendimentos acumulados pagos pelo INSS, referente aos anos de 2005 a 2007
· Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de RS 684,71, referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas
Fonte Pagadora:

CPF Beneficiário
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
43.248.863/0001-95 - MENEGHEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA

60781939887
0,00
422,37
422,37
43.263.359/0001-64 - INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE
NAZARETH LTDA

60781939887
0,00
141,51
112,56
43.621.416/0001-30 - TEXTIL JOIA LTDA

60781939887
0,00
112,56
112,56
57.010.480/0001-99 - DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA
LTDA

60781939887
0,00
8,27
8,27
Complementação dos Fatos
Não apresentou os comprovantes de rendimentos referentes as empresas declaradas
como fonte pagadoras.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 30/05/2011. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 06/06/2011, fl 27. O(a) mesmo(a) ingressou com a impugnação de fl(s) 2/10
em 05/07/2011, alegando, em síntese:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.135 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721411/2011-16

· Recebeu rendimendos do INSS de forma acumulada. Se tivessem sido pagos na época
correta, os rendimentos seriam isentos.
· Insurge-se contra a multa de ofício, a qual considera de caráter confiscatório, e contra
a Taxa Selic.
· Cita a jurisprudência.
Outras Informações
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 23/25, para comprovar suas alegações.
A DRF de origem emitiu DARf ́s para o pagamento da parte não impugnada pelo
contribuinte. Consta pedido de parcelamento à fl. 32. O crédito não impugnado foi
transferido para o processo de no 13896-722.326/2011-67, restando neste processo
apenas a parte impugnada.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A cobrança da multa de ofício decorre de expressa disposição legal, não podendo o
julgador administrativo afastá-la.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC na forma da legislação
vigente. Eventual inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da norma legal deve ser
apreciada pelo Poder Judiciário.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas no litígio.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 18/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
1. inaplica-se a taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
2. há impossibilidade de incidência de juros moratórios, calculados à taxa
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
3. a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
4. os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e
tributados sob o regime de competência, utilizando as tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não
sobre o montante global
É o relatório.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.135 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721411/2011-16

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Como as razões recursais versam sobre o regime de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente – RRA, entendo imprescindível ampliar a instrução probatória, para
que seja possível bem compreender o quadro fático-jurídico.
Para tanto, intime-se o recorrente para que apresente a memória analítica de
cálculo dos valores recebidos acumuladamente, de modo a explicitar os períodos em que cada
parcela componente deveria ter sido paga, mas não o foi, de modo a gerar a inadimplência
resolvida pelo controle administrativo realizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 73
DF CARF MF
Original